Tribunal: TJDFT
Processo: 0743111-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. FIADORA. ASSINATURA FRAUDULENTA E DOLO PRATICADO PELO LOCATÁRIO NÃO EVIDENCIADOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. PROVA NOVA NÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.
1. A sistemática do Código de Processo Civil, em atenção ao princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, confere ao julgador a faculdade de avaliar as provas apresentadas pelas partes segundo sua convicção. Logo, o convencimento do juiz prescinde de todas as provas requeridas pelas partes.
2. No caso concreto, a autora confirma ter assinado o contrato de locação, porém, alega que foi induzida a erro a respeito da qualidade que passou a ocupar no contrato, de modo que é desnecessária prova pericial para apurar a alegada falsificação. Reforça esse fato a afirmação que fez na ação de indenização proposta contra o locatário do imóvel.
3. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal.
4. Nos termos do artigo 148 do CC, o negócio jurídico só pode ser anulado por dolo de terceiro se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá pelas perdas e danos da parte a quem ludibriou. Considerando que, no caso em exame, o locador não tinha conhecimento, nem tinha como inferir conduta eventualmente dolosa perpetrada pelo locatário, caberia à autora (fiadora), tão somente, propor ação de indenização contra o causador do dano.
3. O documento novo, apto a rescindir a sentença, é aquele que já existia ao tempo da prolação, mas que não foi apresentado em juízo por não ter o autor da ação rescisória conhecimento da existência ao tempo do processo primitivo ou por não ter sido possível juntá-lo aos autos por justo motivo.
4. Ação Rescisória. Pedido julgado improcedente. Agravo Interno prejudicado. Unânime.